Tribunal: TCU
Processo: 025.729/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, relativo ao Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 235125/2014-8, que teve como objeto bolsa no exterior para desenvolvimento de novas metodologias para análise da performance de suporte de rochas em casos de vibrações em minas ativas. (no da TCE no sistema: 1498/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1124/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei, julgar regulares as contas da Sra. Anneliese Honscha Botelho, concedendo-lhe certificado de quitação plena; e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.729/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anneliese Honscha Botelho (XXX.753.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.